Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Estupro. Registro não autorizado da intimidade sexual. Provas. Depoimento da vítima e laudos periciais. Pena. Culpabilidade, circunstâncias e consequências. Indenização mínima.
1 – Se as provas – depoimento da vítima e laudos periciais -- não deixam dúvidas de que o réu, mediante violência, forçou a vítima a manter relação sexual não consentida – anal e introdução de objeto na vagina dela (controle remoto) --, além de filmar o ato sexual, sem o consentimento dela, deve ser mantida a condenação pelos crimes de estupro e registro não autorizado de intimidade sexual.
2 – A conduta do réu, que introduz objeto na vagina da vítima (controle remoto), causando-lhe dor e humilhação, revela maior intensidade do dolo e justifica o exame desfavorável da culpabilidade.
3 - As circunstâncias do crime são graves se praticado mais de um ato libidinoso contra a vítima -- sexo vaginal, oral e anal --, de forma não consentida, usando de violência física, além de deixá-la com equimoses na face no braço.
4 - Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime de estupro se a vítima, em razão da violência sexual sofrida, desenvolveu crise de pânico, o que a fez se afastar do convívio social e precisar de tratamento psiquiátrico.
5 - Fato considerado pela sentença -- a vítima, em razão da violência sexual sofrida, teve crise de pânico, necessitando de tratamento psiquiátrico --, considerado no exame desfavorável do crime de estupro, não se relacionando, especificamente, ao crime de registro não autorizado de intimidade sexual, há de ser afastado do exame desfavorável quanto a esse.
6 - Possível fixar indenização mínima pelos danos morais causados à vítima, independentemente de instrução probatória, desde que tenha havido pedido expresso da vítima ou do Ministério Público.
7 - Apelações providas em parte.